Tribunal: STF
Processo: AP 2498
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSE CARLOS DA SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos (eDoc. 128):



    359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    Em 5/3/2025, a Defesa de JOSE CARLOS DA SILVA opôs embargos de declaração (eDoc. 162), rejeitados à unanimidade, em Sessão Virtual de 28/3/2025 a 4/4/2025, da Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com ressalvas do Min. LUIZ FUX (eDoc. 241).



    Em 23/6/2025, substituí a prisão preventiva de JOSE CARLOS DA SILVA (CPF n.º 346.132.691-72) pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (eDoc. 191). 



    Em 6/7/2025, a defesa de JOSÉ CARLOS DA SILVA requereu (eDoc. 203): 



    “1.Expedição de Ofício à Direção da Penitenciária Ahmenon Lemos Dantas para que, no prazo de 24 horas, encaminhe os registros de frequência laboral referentes aos meses não comunicados (fev-out/2024 e jun/2025); 



    2.Cômputo da detração do período integral de custódia (23/12/2023 a 23/06/2025), nos termos do art. 42 CP; 



    3.Apuração e lançamento da remição; 



    4.Atualização do atestado de pena a cumprir; 



    5.A concessão de outros benefícios executórios a que o Requerente fizer jus (progressão, livramento condicional etc.), caso já implementados os requisitos objetivos e subjetivos após o novo cálculo.”



    Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios (eDocs. 204-210).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento dos pedidos, em razão da ausência de trânsito em julgado da condenação (eDoc. 225). 



    A Defesa apresentou contraminuta, reiterando seus pedidos iniciais e pedindo o afastamento do parecer ministerial, alegando que houve o trânsito em julgado em 28/3/2025 (eDoc. 227).



    Em 28/7/2025, acolhendo a manifestação ministerial, indeferi os requerimentos formulados, ressaltando que tais pedidos devem ser analisadas no momento processual adequado, e, em consonância com a legislação de regência, no curso da Execução Penal (eDoc. 229).



    A Defesa de JOSE CARLOS DA SILVA requer, em síntese, a execução provisória da pena c/c progressão de regime prisional, e, ao final, formulou os seguintes pedidos (eDoc. 242):



    “5.1. Receber e processar a execução provisória da pena; 



    5.2. Determinar o cômputo integral do período de prisão de 23/12/2023 até a presente data, inclusive em prisão domiciliar monitorada, como tempo de regime fechado; 



    5.3. Determinar a atualização do atestado de pena com o cômputo da remição pelo trabalho e estudo (inclusive EJA, ENCCEJA e cursos concluídos e leituras); 



    5.4. Conceder a imediata progressão de regime ao semiaberto (ou aberto, se os cálculos assim indicarem), expedindo-se alvará ou mandado de cumprimento; 



    5.5. Reconhecer, caso preenchidos, eventuais outros direitos executórios (livramento condicional, detração etc.); 



    5.6. Determinar a intimação do Ministério Público Federal para manifestação.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme ressaltei na decisão de 28/7/2025 (eDoc. 229), a pretensão da Defesa é antecipada, em virtude da ausência de trânsito em julgado do acórdão condenatório.



    Desse modo, as questões suscitadas neste requerimento devem ser analisadas no momento processual adequado, e, em consonância com a legislação de regência, no curso da Execução Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de JOSE CARLOS DA SILVA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente